Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706823-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelada: Ana Alves da Silva D e s p a c h o Em atendimento à promoção ministerial referida no Id. 17308885, intime-se o Distrito Federal a respeito da manifestação da recorrida (Id. 16131486). Após, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Subsequentemente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator